Tribunal: CARF
Processo: 18336.001612/2004-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-12-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18336.001612/2004-25
ACÓRDÃO
3004-000.061 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PERTROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Data do fato gerador: 14/07/2002
IMPORTAÇÃO DE BUTANOS LIQUEFEITOS.
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incide sobre a
importação de butanos liquefeitos, classificados no código 2711.13.00, da
Nomenclatura Comum do Mercosul, nos termos da jurisprudência já
pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário, e Rosaldo Trevisan (Presidente).

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.061 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.001612/2004-25
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 08-16.067, da 2a Turma da DRJ/FOR, proferido em 28 de agosto de 2009, que assim relatou o
feito:
Trata o presente processo de exigência da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (Cide-combustíveis), de que trata a Lei n° 10.336, de 19 de
dezembro de 2001, acrescida de juros de mora e multa de oficio, no percentual de
75%, perfazendo, na data do lançamento, o crédito tributário no valor de R$
1.364.548,75, objeto do Auto de Infração de fls. 02-10.
2. De acordo com a descrição dos fatos formulada pela fiscalização, o sujeito
passivo é importador contumaz de gases liquefeitos de petróleo, classificados na
posição 2711 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que abrange o
butano comercial (código 2711.13.00). Por meio da Declaração de Importação (DI)
n° 02/0610727-1, registrada em 11/07/2002, a empresa autuada promoveu a
importação de butano. A referida importação se processou na modalidade de
despacho antecipado, tendo a mercadoria entrado no território aduaneiro em
14/07/2002.
3. A autoridade fiscal informa, ainda, que a interessada foi intimada a comprovar
o recolhimento da Cide, tendo respondido que, de acordo com a Instrução
Normativa SRF no 107/2001, na data do registro da DI, a Cide não incidia sobre
butanos e o propano e, por essa razão, não possui comprovantes de
recolhimento. A autuante afirma, então, que o contribuinte deixou de recolher a
Cide, instituída pela Lei n° 10.336, de 2001, e regulamentada pelas Instruções
Normativas SRF n° 107, de 28 de dezembro de 2001, e n° 219, de 10 de outub
2002.
4. No auto de infração são mencionados o art. 177, § 4°, inciso I, alínea "b", da
Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional n°
33, de 11 de dezembro de 2001; os arts. 97 e 113, § 1°, do Código Tributário
Nacional (CTN); os arts. 2° e 3°, inciso V, da Lei n° 10.336, de 2001; e o Decreto n°
4.066, de 2001, concluindo-se que a exigência da Cide está amparada do ponto de
vista constitucional e legal.
5. Esclarece, ainda, a fiscalização que:
5.1 Conforme o art. 1°, inciso III, do Decreto no 4.066/2001, a Cide-combustíveis
tem, como aliquota especifica, o valor de R$ 0,1046 por Kg liquido de gás
liquefeito de petróleo;
5.2 a IN SRF n° 107/2001 dispôs sobre a forma de apuração da Cide e
preenchimento da DI, explicitando a unidade de medida estatística a ser
informada;
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.061 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.001612/2004-25
3
5.3 no citado ato normativo, foi indicado apenas o código 2711.19.10 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), relativo ao gás liquefeito de petróleo
(GLP), deixando-se de informar o, propano e os butanos liquefeitos (códigos
2711.12.10 e 2711.13.00, respectivamente), apesar de suas importações
constituírem fatos geradores da Cide;
• 5.4 tal omissão da IN SRF n° 107/2001 não' 'significa a exclusão dos referidos
gases liquefeitos de petróleo do campo de incidência da Cide e tampouco a
isenção, que somente poderia ocorrer por lei;
5.5 posteriormente, a IN SRF n°219, de 10 de outubro de 2002 (DOU 11/10/2002),
corrigiu essa omissão, fornecendo instruções sobre o recolhimento da Cide
também para os mencionados códigos tarifários, com efeitos a partir de
01/01/2002, data de inicio de incidência da contribuição, conforme previsto na Lei
no 10.336, de 2001;
5.6 nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN, somente a lei pode excluir ou
extinguir os créditos tributários para fatos geradores ocorridos até a data de
publicação da citada IN;
5.7 os atos normativos citados não inovaram em relação a lei, seja criando,
majorando ou extinguido tributos, mas apenas versaram sobre procedimentos
para preenchimento da DI, indicando a unidade de medida estatística para os
códigos da NCM mencionados;
5.8 se o contribuinte não havia recolhido a Cide por causa da omissão da IN SRF no
107/2001, com o advento da IN SRF n° 219/2002, ficaram explícitos quais os
procedimentos aplicáveis para as importações do gds liquefeito de petróleo,
classificável no código NCM 2711.13.00 (butano), porém, com relação A
mencionada DI, nada foi recolhido a titulo de Cide;
5.9 poder-se-ia aventar a hipótese de que, até o advento da IN SRF no 219/2002,
o contribuinte não havia recolhido a Cide em razão do entendimento equivocado
de que a IN SRF n° 107/2001 teria excluído os citados produtos do rol de
mercadorias sujeitas à contribuição e, assim, A luz do art. 100, parágrafo único, do
CTN, não caberia a imposição de penalidades e juros de mora, por observância de
ato normativo expedido pela autoridade rbutdria, porém desde que o
contribuinte promova o recolhimento do tributo;
5.10 a mesma força normativa possui a IN SRF n° 219/2002, a qual dirimiu quai
quer dúvidas que pudessem existir a respeito da incidência da contribuição sobre
importações dos gases liquefeitos propano e butanos;
5.11 se, por um lado, ao deixar de recolher a Cide, a empresa poderia estar
obedecendo ao disposto na IN SRF n° 107/2001, por outro, desobedeceu ao
comando normativo da IN SRF n° 219/2002, segundo o qual cabe o pagamento da
contribuição;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.061 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.001612/2004-25
4
5.12 desde a entrada em vigor da IN SRF n° 219/2002, a empresa deveria ter
recolhido a .Cide, sem a imposição de penalidades e juros, porém por não haver
realizado o recolhimento, foi efetuado o lançamento de oficio da Cide, acrescida
de juros de mora e da multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996.
6. Cientificado do lançamento em 10/12/2004, conforme fls. 02, o contribuinte
insurgiu-se contra a exigência, apresentando a impugnação de fls. 34-41, em
04/01/2005, por meio da qual expõe as seguintes razões de defesa:
6.1 a IN SRF no 219, publicada em 11 de outubro de 2002, dispôs que a IN SRF n°
107/2001 alcança também os gases liquefeitos de petróleo, inclusive o propano e
o butano, para fins de incidência da Cide, conferindo a suas disposições efeitos
retroativos, aos fatos geradores ocorridos anites de' sua vigência; r • 'I , .11 6.2 a
citada IN SRF, tendo natureza de a1d administrativo, possui presunção relativa de
legalidade e constitucionalidade, a qual pode ser elidida mediante o
reconhecimento da própria Administração (por ato de oficio ou em decorrência
de impugnação do contribuinte) ou através de pronunciamento do Poder
Judiciário;
6.3 de acordo com a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, a Administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vicio que os tomem ilegais, ou
revogá-los, por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos e ressalvada a apreciação judicial; • 6.4 a IN SRF n° 219/2002 viola
tanto o principio da irretroatividade tributária, o qual preconiza que a lei só
alcança fatos geradores posteriores ao inicio da sua vigência, quanto o principio
da reserva legal, segundo o qual somente a lei pode criar nova imposição
tributária;
6.5 a norma tributária não pode alcançar fatos geradores já consumados, salvo
quando for expressamente interpretativa ou na hipótese de ato não
definitivamente julgado, quando mais benéfica ao contribuinte, nos termos do
art. 106 do CTN;
6.6 a lei interpretativa deve limitar-se a esclarecer o conteúdo da lei interpretada,
sem criar obrigações novas, pois isso seria inconstitucional;
6.7 não sendo a IN SRF n° 219/2002 expressamente interpretativa, visto que
inovou ao aumentar a abrangência dos produtos sujeitos à incidência da Cide, não
há como se admitir a atribuição de efeitos ex tunc à aludida incidência tributária,
havendo pronunciamento do STF em caso análogo relativamente A. TRD;
6.8 a Receita Federal, sem qualquer respaldo ou autorização legal, aumentou o
âmbito de abrangência dos produtos tributados pela Cide, criando novas
hipóteses de incidência tributária, ao arrepio do principio constitucional da
reserva legal;
6.9 é falho o argumento de que a intenção do legislador foi determinar a inci
ência da Cide sobre qualquer gas liquefeito de petróleo, pelo fato de a lei não
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.061 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.001612/2004-25
5
indicar expressamente o código 2711.19.10, correspondente ao gas liquefeito de
petróleo, e não mencionar a sigla GLP ou a expressão gas de cozinha;
6.10 não foi clara a intenção do legislador, até porque a lei traz a expressão no
singular (gas liquefeito de petróleo), quando poderia ter empregado o plural para
indicar a abrangência de todas as espécies elencadas sob o código 2711 (gas de
petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos);
6.11 assim como a lei poderia ter indicado o código NCM 2711.19.10 (GLP),
também poderia ter indicado o código NCM 2711;
6.12 houve violação dos princípios constitucionais tributários da legalidade e da
tipicidade, havendo necessidade de que a lei traga os elementos descritores do
fato jurídico e os dados da relação obrigacional, ou seja, elementos essenciais à
precisa definição do tributo, sendo proibida a discricionariedade quanto aos
elementos essenciais do tributo, não sendo permitido ao Poder Executivo
completar a lei tributária;
6.13 ( `a lei tributdria'ao instituir,o ,tributo ' não deve apenas indicar-lhe o nome,
mas • a./ sim, apresentar todos os elementos essen4 ciais que sirvam para
individualizá-lo; não deve apenas se limitar a traçar as diretrizes gerais da
tributação, mas definir os elementos básicos e estruturais do tributo;
6.14 somente a lei formal ordinária pode dar condições para o nascimento da
obrigação tributária, de modo que o tipo tributário dever estar com todos os seus
elementos definidos em lei stricto sensu;
6.15 se o contribuinte age em conformidade com ato baixado pela própria
Administração ou com prática reiteradamente por ela adotada ou com o expresso
em convênio oficial firmado, não pode sujeitar-se a qualquer tipo de sanção,
mesmo em caráter moratório;
6.16 não há fundamento jurídico para a cobrança da Cide sobre a importação de
propano e butanos liquefeitos;
6.17 ainda que fosse correta a autuação, durante o lapso temporal entre 1° de
janeiro de 2002 a 11 de outubro de 2002 (data da publicação da IN SRF no
219/2002), não poderia ser computado sobre a Cide qualquer acréscimo oriundo
de mora ou multa, mas apenas correção monetária;
6.18 a correção monetária não poderia se dar pela taxa Selic, já que a mesma
possui natureza híbrida (juros e correção monetária), servindo como referencial
para remuneração de operações interbancárias de overnight e refletindo apenas
reflexamente a desvalorização da moeda;
6.19 a partir de 12 de outubro incidiria multa e juros de mora, mas somente
computadas entre 10/10/2002 e a data do efetivo recolhimento;
6.20 na hipótese de recolhimento retroativo, o valor principal corrigido da Cide
poderia ser objeto de dedução na forma do art. 7 0 da Lei n° 10.336/2001.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.061 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.001612/2004-25
6
6.21 Por fim, requer que seja julgado nulo ou improcedente o Auto de Infração.
A Turma Julgadora a quo, por maioria de votos, concluiu por “JULGAR PROCEDENTE
o lançamento”, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -CIDE
Data do fato gerador: 14/07/2002
IMPORTAÇÃO DE BUTANOS LIQUEFEITOS.
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incide sobre a importação
de butanos liquefeitos, classificados no código 2711.13.00, da Nomenclatura
Comum do Mercosul.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador . 14/07/2002
PENALIDADE. JUROS DE MORA.
Não estando caracterizado que a falta de recolhimento do tributo tenha decorrido
da observância. de normas complementares a lei e sendo o crédito tributário
constituído de oficio, é cabível a imposição de penalidades e juros de mora, na
forma de legislação de regência.
Lançamento Procedente
Por oportuno, registre-se o resultado do julgamento:
ACORDAM os membros da Segunda Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza, por maioria de votos, JULGAR PROCEDENTE o
lançamento objeto da presente lide, na forma do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado. Vencidos os julgadores LUÍS CARLOS MAIA
CERQUEIRA e MARIA DO SOCORRO FERREIRA AGUIAR, que votaram no sentido de
julgar procedente em parte, para considerar devido o tributo e exonerar os juros
de mora e a multa de oficio.
Votaram pela conclusão CARLOS GUILHERME CAVALCANTE STUD ART e MARLI
GOMES BARBOSA.
Em Recurso Voluntário o Contribuinte defende a ilegalidade da exigência da
contribuição, posto que a lei que prevê sua incidência não trata expressamente do “gás butano” e
que, portanto, qualquer tentativa de incluir tal produto na hipótese de incidência consistiria em
interpretação analógica ou extensiva, em violação ao princípio da tipicidade cerrada. Também
alega que a IN SRF 219/02, ao dispor sobre a incidência da CIDE sobre a importação de gás butano
desde a edição da Lei no 10.336 de 19/12/2001, violou o princípio da irretroatividade da lei.

É o relatório.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.061 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.001612/2004-25
7
VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
O Recurso Voluntário é próprio e tempestivo, conforme ciência de fl. 72 e protocolo
de fl. 77. Portanto, dele tomo conhecimento.
Ao examinar o feito e analisar o mérito posto a debate, com o estudo da matéria e
busca de precedentes administrativos e judiciais, a presente relatora identificou que a matéria em
julgamento já foi submetida à apreciação judicial em demanda proposta pela própria recorrente,
Petrobrás, como se vê do seguinte julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES.
SISBAJUD. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022,
AMBOS DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
284/STF. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E 282, 356/STF.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada pela Petróleo Brasileiro S. A. Petrobras
contra a União objetivando afastar a cobrança de Contribuição de Intervenção
do Domínio Econômico -CIDE- Combustíveis nas importações de propano e
butano efetuadas pela recorrente entre março e outubro de 2002.
II - Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença
foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.
III - A discussão gravita em torno da incidência da Contribuição de Intervenção
do Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis nas importações de propano e
butano efetuadas pela recorrente entre março e outubro de 2002, sob a
justificativa de ilegalidade da Instrução Normativa SRF n. 219/2002.
IV - A matéria discutida nos presentes autos foi apreciada pela Segunda Turma,
no julgamento do Recurso Especial n. 1.476.051/PE, oportunidade em que foi
consagrado o entendimento no sentido da legalidade da Instrução Normativa
SRF n. 219/2002, no ponto em que determina a incidência da CIDE-
COMBUSTÍVEIS sobre as importações de gás butano e propano. O acórdão foi
assim ementado: (REsp n. 1.476.051/PE, relator Ministro Humberto Martins,
relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
23/2/2016, DJe de 10/10/2016.)V - Prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso
especial pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt no AREsp
n. 2.182.866/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
29/5/2023, DJe de 26/6/2023, AgInt no REsp n. 1.879.781/RS, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.061 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.001612/2004-25
8
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.750.738/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)
A referida decisão foi proferida no AgInt no REsp n. 1.750.738 e tem por origem o
processo no 0030338-41.2007.4.02.5101, em tramitação original junto ao Tribunal Regional
Federal da 2a Região, conforme consulta pública disponibilizada no sítio do STJ. Embora esta ação
seja relativa ao próprio Recorrente e tenha coincidência de período de apuração com o presente
Auto de Infração, também em consulta pública no sítio do TRF , identifiquei a sentença proferida,
com os seguintes fatos:
Trata-se de ação proposta por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, postulando a
desconstituição do auto de infração no. 007/2004, cobrado pelo processo
administrativo n. 10735.001.287/2004-96, já inscrito em dívida ativa e com
cobrança ajuizada perante esse juízo.
Alega o autor na inicial que a fiscalização fundamentou as autuações na Lei
10.336/01 e nas IN da SRF nos. 107/01 e 219/02, além dos artigos 43 e 44, § 1o,
inciso II e art. 61, todos da Lei 9430/1996, indevidamente, basicamente, porque a
Lei que institui a CIDE – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico,
incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados,
gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível, não contemplou a
hipótese de incidência sobre o gás propano e butano, mas tão somente sobre o
GLP e seus derivados. Juntando os documentos necessários à propositura da ação,
fls. 02 a 98.
Já na parte dispositiva da sentença:
Diante do que foi exposto e do pedido da Autora para, tão somente, anular o auto
de infração n. 007/2004 que cobra a tributação da CIDE sobre a importação de
propano e butano JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no art. 269, I do
CPC.
Logo, não há concomitância com o presente feito administrativo.
Nada obstante, é de se considerar as razões de decidir, especialmente aquelas
utilizadas pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão acima referido:
A discussão gravita em torno da incidência da Contribuição de Intervenção do
Documento eletrônico Domínio Econômico – CIDE-Combustíveis nas importações
de propano e butano efetuadas pela recorrente entre março e outubro de 2002,
sob a justificativa de ilegalidade da Instrução Normativa SRF n. 219/2002.
A matéria discutida nos presentes autos foi apreciada pela Segunda Turma, no
julgamento do Recurso Especial n. 1.476.051/PE, oportunidade em que foi
consagrado o entendimento no sentido da legalidade da Instrução Normativa SRF
n. 219/2002, no ponto em que determina a incidência da CIDE-Combustíveis
sobre as importações de gás butano e propano.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.061 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.001612/2004-25
9
O acórdão foi assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO.
CIDE-COMBUSTÍVEIS. GÁS
LIQUEFEITO DE
PETRÓLEO (GLP). GÊNERO QUE ABRANGE AS ESPÉCIES BUTANO E
PROPANO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, V, DA LEI 10.336/2001.HISTÓRICO DA
DEMANDA
1. A questão controvertida diz respeito à autuação fiscal que acarretou o
lançamento da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide)
relativa às importações dos gases butano e propano realizadas no período
de janeiro a outubro de 2002, cujo valor inscrito na CDA atingia, em
14.7.2010, R$125.972.024,971 (cento e vinte e cinco milhões, novecentos e
setenta e dois mil, vinte e quatro reais e noventa e sete centavos).
ENTENDIMENTO DO RELATOR
2. O e. Ministro Relator negou provimento ao Recurso Especial, com base
no entendimento de que a Lei 10.336/2001 e a Instrução Normativa SRF
107/2001, que a regulamentou, não se referem à tributação sobre os gases
propano e butano, de modo que a IN SRF 219/2002, que passou a
expressamente incluir tais derivados do petróleo, ofendeu o princípio da
tipicidade fechada, previsto no art. 108, § 1o, do CTN. EXEGESE DO ART. 3o,
V, DA LEI 10.336/2001 INCONTROVERSA ENTRE AS PARTES 3. Prescreve o
art. 3o, V, da Lei 10.336/2001: "A Cide tem como fatos geradores as
operações, realizadas pelos contribuintes referidos no art. 2o, de
importação e de comercialização no mercado interno de: (...) V - gás
liqüefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e de nafta".
4. O termo "gás liquefeito de petróleo" a um só tempo designa gênero e
espécie de derivado daquele tipo de combustível. A Nomenclatura Comum
do Mercosul estabelece o código 2711 para o gênero "gás liquefeito de
petróleo", prevendo os seguintes códigos para as espécies que importam
no caso concreto: 2711.12.10 para o gás propano, 2711.13.10 para o gás
butano e 2711.19.10 para o gás liquefeito do petróleo.
5. Já nos idos de 1990, o Gás Liquefeito de Petróleo vinha assim definido na
Portaria 843/31.10.1990 do Ministério da Infraestrutura:
"Art. 2o. Denomina-se Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP) o conjunto de
hidrocarbonetos com três ou quatro átomos de carbono (propano,
propeno, butano e buteno), podendo apresentar-se isoladamente ou
em mistura entre si e com pequenas frações de outros
hidrocarbonetos, conforme norma ABNT NB-324".
6. Isso, por si só, já demonstra que todos os derivados acima integram o
conceito de gás liquefeito de petróleo.

1 A referência à inscrição do débito em CDA afasta a hipótese de concomitância.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.061 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.001612/2004-25
10
7. É interessante notar, de todo modo, que, embora a recorrida Petrobras
afirme que "Gás liquefeito de petróleo" é exclusivamente o gás
vulgarmente conhecido como "de cozinha", mantém em sua página
eletrônica (internet) acesso a um manual de informações técnicas sobre o
aludido produto, GLP, no qual esclarece expressamente na sua página 4,
item 3, quais são os tipos de Gás liquefeito de petróleo:
GLP, propano comercial, propano especial, butano comercial e butano
especial. A informação pode ser obtida no endereço eletrônico http://sites.
petrobras.com. br/minisite/assistenciatecnica/public/dow nloads/manual-
tecnico-gas-liquefeito-petrobras-assistencia-tecnica-p etrobras. pdf.
8. De fato, não há lógica alguma em reduzir a interpretação do termo "Gás
liquefeito de petróleo" apenas ao gás de cozinha. Fosse essa a intenção,
caberia ao legislador, em respeito aos arts. 111, II, e 176 do CTN, fixar as
condições para isenção tributária em relação às demais variedades
integrantes do gênero GLP.
9. Em conclusão, a previsão especificada na IN SRF 219/2002 constitui ato
normativo de conteúdo meramente explicativo, que não instituiu ou
extinguiu tributo, mas apenas deu aplicabilidade integral ao art. 3o, V, da
Lei 10.336/2001.
10. Se não houve violação ao princípio da legalidade, tampouco é possível
cogitar de infringência à irretroatividade, pois o art. 16 da Lei 10.336/2001
define a sua entrada em vigor para o dia de sua publicação (20.12.2001),
com a produção de efeitos a partir de 1o.1.2002. O art. 3o da IN SRF
219/10.10.2002, ao dispor que as alterações por ela promovidas produzem
efeitos "para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de
2002", naturalmente, nada mais faz além de repetir o disposto no art. 16 da
Lei 10.336/2001.
11. Recurso Especial provido.
(REsp n. 1.476.051/PE, relator Ministro Humberto Martins, relator para
acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
23/2/2016, DJe de 10/10/2016.)
Por fim, prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do
permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.182.866/PR, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de
26/6/2023, AgInt no REsp n.1.879.781/RS, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
O precedente utilizado no acórdão proferido pela Primeira Turma do STJ é oriundo
da Segunda Turma do STJ (REsp n. 1.476.051/PE), também de interesse da própria Recorrente.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.061 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.001612/2004-25
11
Por fim, saliento o entendimento já externado pelo Supremo Tribunal Federal
acerca da impossibilidade de exame desta matéria pela Corte constitucional:
EMENTA
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIDE-COMBUSTÍVEIS. GASES PROPANO E
BUTANO. CARACTERIZAÇÃO COMO GASES LIQUEFEITOS DO PETRÓLEO PARA FINS
DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA
À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ENUNCIADO
N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR.
CONTROLE DE LEGALIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.
1. Divergir das conclusões alcançadas pelo Colegiado de origem – quanto à
incidência da CIDE-combustível nas importações dos gases propano e butano, e
sua caracterização como gases liquefeitos resultantes do refino do petróleo ou do
processamento do gás natural – demandaria reexame da legislação
infraconstitucional de regência (Leis n. 9.430/1996 e 10.336/2001, IN n.
219/2002/SRF e Decreto n. 4.070/2001), bem como revolvimento do conjunto
fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.
2. Situa-se no campo da legalidade – e não do controle de constitucionalidade – o
debate acerca da extrapolação do poder regulamentar de ato normativo em face
da lei que lhe confere validade. Precedentes.
3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada,
observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de
Processo Civil.
4. Agravo interno desprovido.
ARE 1493408 AgR Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. NUNES
MARQUES Julgamento: 16/12/2024 Publicação: 06/02/2025
Aplica-se o racional ainda na vigência da IN 170/01, como se verifica do teor do voto
proferido, posto que o fundamento utilizado é no sentido de que os atos normativos editados pela
RFB não extrapolaram aquilo que a lei estabeleceu como fato gerador do tributo, que desde a
edição da lei já era legítima a cobrança do tributo sobre a importação dos gases propano e butano,
na condição de gases liquefeitos resultantes do refino do petróleo ou do processamento do gás
natural.
Logo, tendo em vista mostrar-se pacificada a Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça em sentido contrário ao pretendido pelo Recorrente, e valendo-me das razões expostas
nos precedentes aqui transcritos, entendo que deve ser negado provimento ao recurso do
contribuinte.
Por fim, quanto ao pedido de exclusão dos juros e da multa de mora, formulado em
Tribuna, destaco que este não foi apreciado originalmente no voto uma vez que não constou
expressamente do Recurso Voluntário apresentado.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.061 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.001612/2004-25
12
O Contribuinte consignou em seu pedido:

Nota-se, portanto, que houve uma mera referência genérica e indireta ao tema, que
fora tratado apenas na Impugnação e julgado pelo acórdão recorrido.
É exigência do art. 16, III do Decreto no 70.235/72 que a Impugnação do
lançamento mencione “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”. Tal exigência se estende, por consequência lógica,
aos recursos administrativos.
O dever de impugnação específica também na esfera recursal é tratada na Súmula
STJ no 182, pela qual “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.”.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, o recurso deve ser fundamentado, não se
limitando a uma simples reiteração de argumentos, especialmente quando esta reiteração ocorre
de maneira indireta e genérica, como na hipótese dos autos.
Acrescento, portanto, tal esclarecimento ao voto apenas em atenção à sustentação
oral realizada pelo patrono.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 112
DF CARF MF
Original